Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012469-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ORLEI DA SILVA MOREIRA
AGRAVADOS:- BANCO BRADESCO SA
Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que a retomada do automóvel ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia decorrente do Covid-19, o que vai contra as normas legais inclusive de distanciamento. Acrescenta que o veículo auxilia na prevenção do contágio, contribuindo para o cumprimento da recomendação de isolamento/distanciamento social.
Argumenta prejuízo diante da situação excepcionalíssima por tratar-se de fato fortuito e de força maior.
Aduz que não restou configurada a mora, tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade, cujos juros são exorbitantes.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ele alega que não foi constituído em mora porque os juros cobrados são exorbitantes, além do que poderá ter prejuízo irreparável em razão da pandemia devido ao Covid-19.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição em mora é indispensável, tão somente a notificação, independente da forma de como está sendo cobrada a dívida.
Quanto à abusividade da cobrança, para suspender a busca e apreensão do veículo, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS), o que não ocorreu.
No que se refere à liminar ter sido cumprida no período da pandemia, não há nenhuma relação entre a preservação da saúde do agravante com a apreensão do veículo.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito sem prejuízo de dano iminente, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator